Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F M SUPERMERCADOS LTDA - EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n. 1001405-96.2022.8.11.0003, ajuizada em face de MULTIPLIKE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia afastar eventuais efeitos decorrentes da mora, proveniente do contrato firmado com empresa diversa.
Para tanto, a agravante alega que jamais firmou qualquer relação jurídica com a agravada, mas, sim, com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELI, com quem ajustou, em 23/09/2021, contrato para prestação de serviços de comunicação visual, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), do qual já quitou a quantia de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).
Pondera que na avença firmada com a empresa Nova Arte Comunicação EIRELLI restou ajustado que o pagamento do saldo remanescente seria pago mediante liberação de financiamento bancário oriundo do Fundo de Financiamento do Centro Oeste (FCO), todavia, após notificar a referida empresa acerca da sua pretensão à rescisão contratual, esta emitiu 07 (sete) boletos/duplicatas no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada e, ainda, cedeu os direitos creditícios à agravada, sem qualquer conhecimento, autorização ou anuência da agravante.
Salienta que a agravada inseriu o seu nome no SERASA, o que acarretou no bloqueio do seu crédito junto aos seus principais fornecedores e principalmente no Banco do Brasil, instituição financeira que fomenta a sua atividade econômica.
Afirma que a negativação por parte da empresa agravada, com quem não possui qualquer relação jurídica, está lhe causando prejuízos imensuráveis que podem, inclusive, inviabilizar a sua atividade comercial e redundar no encerramento de suas atividades.
Assim, requer seja determinada a imediata retirada do seu nome do rol de inadimplentes e a abstenção de inclusão de novas restrições e protestos de todos e quaisquer títulos em face da agravante, em especial daqueles cedidos pela empresa Nova Arte Comunicação Visual EIRELI, sob pena de multa cominatória.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, inobstante a irresignação da parte recorrente, a relação jurídica que a agravada afirma inexistir decorre de uma cessão de crédito entabulada entre o credor primitivo e a recorrida, transação que é permitida pelo ordenamento jurídico e que independe da anuência do devedor.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.Nos termos do art. 778, § 2o, do CPC, a sucessão processual, em caso de cessão de direitos independe de consentimento do devedor. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito operada entre o credor originário e o agravante, a alteração do polo ativo da execução é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07217253720208070000 DF 0721725-37.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC). Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.” (TJ-MT 10067620320218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)
Ademais, em suas razões recursais, o agravante afirma que foi cientificado da cessão de direitos em 22.12.2021, o que corrobora para a ausência de ilegalidade da inserção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, dada a inadimplência.
Assim, com base nessas considerações, ao menos por ora, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.